Tribunal: TJSP
Processo: 2259921-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259921-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANDRA
DE SOUZA SILVÉRIO, ADRIANA LÚCIA FOLCHI AMORIM, ANDREIA CRISTINA
SOUSANI PERES, ARMANDO MIRANDA PASCIENCIA, CELIA REGINA DA
SILVA,
CLIMÉRIO
COSTA
PRADO,
CLODOALDO
MENDES,
DENISE
CERQUEIRA DE ARAUJO, EDSON PAIXÃO DA SILVA, ELIENE MARIA DE
ALMEIDA FERREIRA, ELIZABETH TOKUDA PEREIRA, GRAZIELA EUGENIO
AUGUSTO, JEANNE MARIA CECILE VIGNOL, JOSE CICERO CEZAR, JUSSARA
VILLA NOVA, LUIZ CLAUDIO TADEU SEBASTIÃO, MAGALY COSCIONI,
MARIA DE LOURDES HERMOGENES JULIO, MARLENE ALVES DE OLIVEIRA,
MARLENE KIAN RAZABONI, NEUSA VIEIRA DE CHAVES, RAQUEL FRANCO
NEIVA DE MENEZES, REGINA MARTA MOREIRA RODRIGUES, REINALDO
MARTINS DA SILVA, RONALDO DA SILVA LOPES, ROSANGELA SOARES
BARBOSA, ROSAMARIA TORRES PINHEIRO TANIGUCHI, SANDRA REGINA
FERREIRA, SÔNIA MARIA DE JESUS FRANCISCO e SONIA TERESA FRANCISCO
DE ASSIS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259921-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29333 2/5
VOTO No: 29.333
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2259921-08.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTES: SANDRA DE SOUZA SILVÉRIO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Impugnação
acolhida. Julgamento do Tema 810 pelo E. Supremo
Tribunal Federal. Excesso de execução quanto aos juros de
mora. Agravo parcialmente provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que acolheu impugnação
em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, interposto sob fundamento de que
a r. decisão é nula de pleno direito, porque não alegou a Fazenda, em nenhum momento,
que havendo recurso pendente no processo principal acerca da aplicabilidade da Lei n.
11.960/09, a execução provisória só poderia ser efetivada com base nos índices nela
previstos, a despeito de o título executivo provisório dispor expressamente em sentido
diverso, além de que os autores tão só promoveram a execução provisória da obrigação
de pagar lastreada nos mesmos critérios
expressamente fixados no título executivo provisório.
Recurso bem processado, não respondido (pág. 17).
É o relatório.
Os agravantes, servidores admitidos pela Lei 500/74, ajuizaram
ação contra a agravada para ser corrigida a forma de cálculo da sexta-parte. Sentença de
parcial procedência reformada por v. acórdão sob minha relatoria, visto por cópia nas págs.
122/127, para julgar procedente in totum a ação, mantidos os critérios para juros e
correção monetária porque o ajuizamento é anterior à vigência da Lei Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259921-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29333 3/5
11.960/09.
Após adequação para se considerar o julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, restou assentado que a correção monetária
será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data em que
deveria ter sido paga cada uma das parcelas e, .ainda na forma do julgamento no E.
Supremo Tribunal Federal, os juros de mora serão os considerados para a remuneração
oficial da caderneta de poupança.
Posto o julgado em execução, a agravada impugnou para suster
excesso porque o julgado no RE 870.947, agora, deve ser interpretado restritivamente
para abarcar apenas o período posterior a 25/03/2015, além de inobservada a Medida
Provisória 567/12 de 4 de maio de 2012 (págs. 397/403), ao que se insurgiram os
agravantes.
A D. Juíza, então, decidiu: Razão assiste à Fazenda, pois uma vez
que a presente execução se deu através de incidente de execução provisória de obrigação
de fazer (apostilamento), haja vista a existência de Recurso pendente de julgamento,
principalmente para serem definidos os critérios de aplicabilidade ou não da lei no
11.960/2009, os Exequentes deveriam ter apresentado os seus cálculos corrigidos de
acordo com a Lei no 11.960/2009 e não corrigidos pelo IPCA-E, índice mais vantajoso.
Ainda não há um título definitivo determinando quais os índices que os cálculos deverão
respeitar. Desta feita, se pretendem executar provisoriamente o título que possuí Recurso
nas instâncias superiores pendente de confirmação, o correto a ser feito pelos Exequentes
é apresentar seus cálculos com base na Lei no 11.960/2009. Portanto, enquanto pendente
o trânsito em julgado da ação principal, para o pagamento apenas do valor incontroverso
há permissão legal, nos termos do art. 535, §4o, do NCPC, defiro o prosseguimento da
execução, por ora, pelo valor reconhecido pela Fazenda como devido, isto é, os
exequentes, podem requerer a expedição de ofício requisitório e/ou RPV, dos valores
totais de R$ 429.423,00 (...) Portanto, ACOLHO a presente impugnação, determinando
que a presente EXECUÇÃO PROVISÓRIA siga para recebimento dos valores
incontroversos (págs. 470/474), contra o que vem a insurgência recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259921-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29333 4/5
Colho do voto condutor do Recurso Extraordinário no 870.947-SE,
Tema 810:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo
que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos
inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (sem
negritos no original).
Observo que, em sessão do dia 03/10/19, o E. Supremo Tribunal
Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).
Deverá, pois, ser observado o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, com nota de tratar-se de precedente de caráter
obrigatório, a incidir independentemente da publicação do v. acórdão, como decidido no
AgRE no 612.375/DF, rel. Ministro Dias Toffoli, julgamento em 21.08.17: Agravo
regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de
julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de
que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito
em julgado do leading case.
E assim se decidiu na fundamentação desse julgamento:
O entendimento desta Corte é no sentido de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259921-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29333 5/5
causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado do leading case, conforme se
verifica no julgamento do RE no 227.221/CE-AgR, Relator o Ministro
Celso de Mello, cuja ementa transcrevo a seguir: “TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - LEI No
7.940/89 LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES
FIRMADOS
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE
OUTRAS CAUSAS VERSANDO O MESMO TEMA PELAS TURMAS
OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM
FUNDAMENTO NO LEADING CASE (RISTF, ART. 101) - AGRAVO
IMPROVIDO.”
Prosseguindo, indicou o D. Relator precedentes no mesmo sentido:
Agravo Regimental no 930.647/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto
Barroso, DJe de 11/4/16; Recurso Extraordinário no 631.091/PR-AgR, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/14.
Isso considerado, de rigor o acolhimento parcial da impugnação
apenas no que toca ao critério para juros moratórios, não observado pelos agravantes (cf.
pág. 405), mantidos os ônus da sucumbência de que se livram os autores-agravantes, por
beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Dou parcial provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator